Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-61.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
penal. processo penal. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. lesão corporal. materialidade e autoria comprovadas. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como o laudo de exame de corpo de delito e o depoimento de testemunhas.
2. Afasta-se a tese de legítima defesa, se não há qualquer elemento a ampará-la, em especial quando a prova dos autos indica nítida desproporção entra a alegada agressão e as lesões verificadas no corpo da vítima.
3. Recurso conhecido e não provido.